Tribunal: TJSP
Processo: 1018580-68.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Descabimento - As contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP – A liberdade de associação se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Descabimento - As contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP – A liberdade de associação se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa – Sentença reformada - Recurso desprovido.